Tribunal: STF
Processo: EP 197
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, julgada parcialmente procedente para condenar o réu por infrações aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade em 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que calculada à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
Em 16/3/2026, a defesa apresentou rol de visitantes, requerendo autorização de visitas (eDoc. 685). 
É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Gerais de Ação da Prisão do 1º BG e seus Anexos, que permitem o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, não computadas as crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, às quintas-feiras,  no horário das 13h às 15h.
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (Comando Militar do Leste/RJ), ou seja, as visitas deverão ocorrer às quintas-feiras,  no horário das 13h às 15h.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO  a visitação permanente,   independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (Comando Militar do Leste/RJ), ou seja, as visitas deverão ocorrer às quintas-feiras,  no horário das 13h às 15h, aos seguintes indicados: 

                • Darci Alves Cavaliere de Medeiros, CPF nº 021.1904.47-32 (mãe);
                • Rubem Marcelo Cavaliere de Medeiros, CPF nº 032.956.237-16 (irmão); 
                • Marcos Paulo Cavaliere de Medeiros, CPF nº 213.628.288-31 (irmão); 

AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos das Normas Gerais de Ação da Prisão do 1º BG e seus Anexos:

                • Quinta-feira, dia 2/4, das 13h às 14h: Adriane Alves Medeiros, CPF nº 000.203.647-92 (prima); 
                • Quinta-feira, dia 2/4, das 14h às 15h: Gilson da Cunha Silva – CPF nº 860.988.297-72 (primo); 
                • Quinta-feira, dia 9/4, das 13h às 14h: Luiz Claudio Pires Rocha, CPF nº 098.767.067-05 (amigo); 
                • Quinta-feira, dia 9/4, das 14h às 15h: Ricardo José Moreira, CPF nº 886.691.957-00 (amigo); 
                • Quinta-feira, dia 16/4, das 13h às 14h: Maria Angélica Pimentel, CPF nº 656.213.957-00 (amiga);

Dê-se ciência da presente decisão ao  Comando Militar do Leste/RJ.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente